Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve obscuridade e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. A Embargante (1a Ré) busca construir uma linha argumentativa de que o veículo objeto da ação era, na verdade, de propriedade do 2o Réu, que posteriormente vendeu o bem a ela. Todavia, restou esclarecido no acórdão que as provas constantes dos autos demonstram que o veículo era de propriedade da empresa autora, nunca havendo integrado o patrimônio do 2o Réu, de modo que este não poderia aliená-lo à 1a Ré.
5. Não há contradição também quanto à distribuição do ônus probatório. Foi salientado no acórdão que há provas favoráveis à Autora de que o veículo era de sua propriedade, as quais consistem não só no registro perante o DETRAN, mas também na cessão de direitos em que o pagamento feito pelo cessionário, em dinheiro e em veículo, deveria ser direcionado à empresa, e não ao Sr. Aldo. Diante disso, cabia aos Réus comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.